Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, uma vez que as provas coligidas nos autos demonstram a prática dos delitos previstos nos artigos 168, caput, e 340, ambos do Código Penal, uma vez que o acusado alugou o veículo da vítima e nunca o devolveu, sob a falsa alegação de que o veículo teria sido furtado, o que afasta a tese defensiva de absolvição Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Considera-se correta a sentença que deixa de fixar a indenização mínima devida à vítima a título de danos materiais, quando não houver prova documental do efetivo prejuízo, prejudicando o exercício do contraditório pelo réu. Precedentes.